Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VALORES CORRETAMENTE ATUALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de supostos desfalques e de má gestão de conta vinculada ao Pasep.
2. A autora afirmou ter identificado divergências e saques indevidos após consultar seu extrato, sustentando ausência de impugnação específica e necessidade de perícia. O juízo concluiu pela regularidade dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) existência de danos decorrentes de suposta má gestão da conta Pasep.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370) e pode indeferir a perícia quando houver elementos suficientes (CPC, art. 464). Não há cerceamento. Documentos e extratos juntados aos autos permitem o exame da regularidade da conta Pasep.
5. A legislação (LC 8/1970, LC 26/1975, Decreto 78.276/1976) atribui ao Conselho Diretor a fixação dos índices de atualização; ao Banco do Brasil, apenas o crédito dos valores.
6. O STJ (Temas 1.150 e 1.300) definiu a legitimidade do Banco do Brasil e o ônus da prova. A autora não comprovou irregularidades ou saques indevidos.
7. Microfilmagens e extratos confirmam os créditos realizados e o saque final. A planilha apresentada contém inconsistências, o que compromete a aferição dos critérios legais na metodologia dos cálculos.
8. Ausentes prova de má gestão e de ato ilícito, inexistem danos indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A suficiência documental afasta o cerceamento de defesa; 2. A ausência de prova de irregularidade na atualização da conta Pasep impede o reconhecimento de má gestão e de danos indenizáveis."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, arts. 370, p.u., 373, I, 464, §1o, II, e 85, §11; CC/2002, art. 205; LC no 8/1970, art. 5o; LC no 26/1975, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.150 e 1.300; TJDFT, Acórdão 1929604, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 01.10.2024; TJDFT, Acórdão 1961426, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 04.02.2025; TJDFT, Acórdão 2020217, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10.07.2025.